Tribunal: TJDFT
Processo: 0707825-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMULAÇÃO DE PEDIDO SOBRE O QUAL A PARTE HAVIA VENCIDO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. REJEITADAS. DANO AMBIENTAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. DIREITO DE PROPRIEDADE INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS. DANO MORAL AMBIENTAL. NECESSIDADE DA OCORRÊNCIA DE AGRESSÃO OBJETIVAMENTE INJUSTA E INTOLERÁVEL AO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. PRECEDENTES STJ E TJDFT. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte relaciona ponto em sua apelação da qual não lhe foi desfavorável. 1.1. Inexistindo condenação a ela na sentença recorrida sobre o tópico levantado, o pedido não deve ser conhecido. Apelação parcialmente conhecida.
2. O Magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. 2.1. Se o juiz a quo reputou prescindível a produção da prova em questão para formar seu convencimento, considerando ser suficiente o conjunto probatório até então apresentado, agiu ele em consonância com o Estatuto Processual Civil, aliás, como era seu dever. 2.2. Preliminares rejeitadas.
3. Os recorrentes baseiam sua defesa em uma interpretação equivocada do direito de propriedade, que embora esse direito seja garantido pela Constituição, ele não é absoluto, sendo limitado pelo cumprimento da função social e pelas normas ambientais. 3.1. No presente caso, a propriedade está sujeita às restrições impostas pelo PDOT e pelo Plano de Manejo da APA, que visam proteger o equilíbrio ambiental da região. 3.2. Não pode a parte alegar seu direito de propriedade e de exploração do imóvel e, ainda, a inexistência de dano ambiental, pois o direito de propriedade não é absoluto, estando limitado pelo cumprimento da função social e pelas normas ambientais, sendo, ainda, que o Laudo de Exame Pericial concluiu pela existência de danos ambientais diretos e indiretos na localidade.
4. Por se tratar de obrigações de natureza ambiental, típica propter rem, pouco importa quem seria responsável pelo dano ambiental apurado, porquanto se trata de responsabilidade civil solidária, podendo o demandante escolher a quem acionar, seja o proprietário atual ou anterior, ou mesmo ambos, sendo este o entendimento da Corte da Cidadania, consubstanciado no Verbete Sumular no 623. 4.1. Ademais, estando devidamente comprovados os danos ambientais, atrai para os apelantes a obrigação de reparar os prejuízos causados, mediante a remoção das edificações irregulares e a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), consoante determinado na sentença combatida. 4.2. Precedentes do TJDFT e do STJ.
5. Acerca do dano moral coletivo ambiental, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, e desta 8a Turma Cível, é no sentido de, ainda que presumido, pressupõe a ocorrência de agressão objetivamente injusta e intolerável ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Precedentes. 5.1. Não sendo vislumbrada que a conduta tida pelos réus visava especificamente a ofensa a valores socioambientais, resta impossibilitada a cobrança de indenização extrapatrimonial no caso concreto.
6. Recurso do primeiro apelante parcialmente conhecido e, rejeitadas as preliminares, no mérito, não provido.
7. Recurso do segundo apelante conhecido e não provido.